Tribunal: STF
Processo: RE 97740
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-09-28
Data de publicação: 1982-09-28

Ementa:
- Trabalhista. Recurso extraordinário. Não no autoriza, em matéria trabalhista, a alegada ofensa a lei complementar, maxime quando não prequestionada, nem adequadamente formulada, a asseveração de reflexa contrariedade à Constituição.